Tribunal: STF
Processo: ARE 1582422
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo, ante a inexistência de violação ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, uma vez que a ação penal tramitou, desde o início, na vigência da Lei n. 13.964/2019.

    2. A parte agravante, apontando desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade e da isonomia, bem assim ao direito ao silêncio e à não autoincriminação, sustenta a nulidade da recusa do órgão acusatório em ofertar acordo de não persecução penal, ante a ausência de fundamentação idônea.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, consideradas a ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato atacado e a inovação recursal. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige que o recurso interno impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º). 

    5. Na espécie, o agravante não atacou os fundamentos da decisão impugnada, no que ausente irresignação quanto à inocorrência de desrespeito ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

    6. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno não conhecido.